Tribunal: TJSP
Processo: 0009226-38.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Pedido de livramento condicional indeferido - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o resgate da pena, a última delas em regime semiaberto - Não absorção da terapêutica penal - Não constatação de condições pessoais que façam presumir que o apenado não

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Pedido de livramento condicional indeferido - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o resgate da pena, a última delas em regime semiaberto - Não absorção da terapêutica penal - Não constatação de condições pessoais que façam presumir que o apenado não voltará a delinquir - Indeferimento suficientemente justificado - Benefício ainda negado por esta Câmara em data recente - Recurso não provido.